Tribunal: TCU
Processo: 014.936/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise atos de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes atos de admissão, oriundos da Diretoria Regional da ECT no Piauí - DR/PI, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, §1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegais os atos de admissão de Andresanya Cristine Gomes Freitas (XXX.173.783-XX), Antonio Marcos Damasceno Santos (XXX.607.753-XX) e Claudemir Ribeiro Assis (XXX.614.653-XX), negando-lhes registro; 9.2. determinar à Diretoria Regional da ECT no Piauí - DR/PI que: 9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001035-92.2013.5.10.0015, em trâmite na Justiça do Trabalho, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu a validade do concurso público regido pelo Edital 11/2011; 9.2.2. cientifique os interessados desta deliberação e encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, os comprovantes de ciência; 9.3. determinar à Sefip que proceda ao destaque dos atos de Bernardo Rodrigues de Almeida Neto (XXX.014.413-XX) e Cavour Azevedo Caldas (XXX.844.153-XX) e posterior sobrestamento até decisão definitiva do RE 636.553 STF.